Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705490-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMELIA MIRIAM ALVES FERREIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amélia Miriam Alves Ferreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo no 0701217-23.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos (Id. 43676633): “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante o manejo do presente procedimento comum, com vistas a obterdeclaração de inexistência de relação jurídica, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciarliminarmenteo pedido deduzido em sede detutela provisória de urgência, com vistas a "determinar às empresas rés que: i. procedam com o estorno do valor de R$1.208,13 (...) para a conta corrente da autora, debitado em 07.02.2023; ii. não façam novos cartões de crédito para autora e excluam e cancelem quaisquer cartões existentes; III. não efetuem descontos em conta corrente relativos aos débitos objetos de questionamento no presente processo (relativos à fraude em cartões, ao parcelamento automático e a qualquer outro que guarde relação com a demanda) até o julgamento final da ação, sob pena de imposição de multa nos meses subsequentes; iv. não inscrevam o nome da autora nos serviços de proteção ao crédito em relação ao objeto da ação; v. subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela concessão de todas as medidas acima descritas, o que se admite unicamente para fins de argumentação, se abstenham de efetuar qualquer tipo de cobrança (inclusive, mediante desconto em conta bancária) das dívidas decorrentes do cartão de crédito fraudulento emitido em nome da autora" (ID:149653749, item "VII", subitem "78. b",pp. 23-24). Em rápida síntese, nacausa de pedira parte autora narra que é correntista do BRB, ora réu, tendo sido surpreendida com a emissão de cartão de crédito físico (e cartão adicional virtual), tendo sido lançadas diversas compras, relações jurídicas essas que alega desconhecer; que apresentou a respectiva contestação junto ao banco réu, pleiteando o cancelamento, em 10.01.2023; que, todavia, houve lançamento de débito, em sua conta corrente, no valor de R$ 11.165,09, em 12.01.2023, relativamente à fatura dos cartões e demais compras; que mesmo após o cancelamento dos cartões, foram emitidas duas novas unidades, prontamente contestadas em agência do BRB; que, oportunamente, os valores foram restituídos; que, no entanto, o réu teria praticado novo débito, em 07.02.2023, no valor de R$ 1.208,13 e, embora tentado o acerto extrajudicial, a parte ré teria se negado a promover os estornos em questão; que, ademais, há dívidas vencidas e vincendas, não reunindo valores para adimplir as obrigações. Em relação àtutela provisória de urgência, a parte autora argumenta que aprobabilidade do direito"está amplamente caracterizada diante da argumentação descrita, na cobrança indevida dos valores oriundos de fraude em cartão de crédito emitido pela instituição financeira, as rés já se valeram tanto do débito diretamente da conta da autora, como também de parcelamento automático de fatura para cobertura dos valores fraudulentos"; quanto aoperigo de dano, "está presente, na medida em que a autora está sob iminente risco de sofrer novos descontos diretamente em sua conta corrente, descontos estes em valores altos, o que pode lhe causar sérios prejuízos, impossibilitando-a de arcar com os seus demais compromissos financeiros". A petição inicial veio instruída com os documentos necessários (ID:149653752a ID:149653786), tendo sido pagas as custas processuais iniciais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo.Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). Atutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelema probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, atutela provisória de evidênciatambémdependeda plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, masindependedo perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual,não estouconvencido daprobabilidade do direito subjetivoalegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência delocupletamento ilícitopor parte dos réus em relação à fraude propalada. Por outro lado, tambémnão estouconvencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, aquestão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade das transações financeiras, somente poderá ser apreciada mediantecognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste àcognição sumáriaadequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos,indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, noperíodo de janeiro a agosto de 2022, em um universo de304 audiênciaslevadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender aoprincípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de inícionão designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, citem-se para apresentação derespostanoprazo legal, sob pena derevelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública”. Em síntese, a Agravante narra que foi vítima de fraude, consistente na indevida emissão de cartão de crédito do Banco BRB em seu nome e a realização de compras que ensejaram descontos em sua conta salário. Relata que, embora nunca tenha solicitado o cartão de crédito, em janeiro do corrente ano, um cartão foi expedido em seu nome, com o limite de R$ 17.229,00, que foi integralmente utilizado pelos fraudadores, e ainda foram debitados R$ 11.165,09 na sua conta corrente. Esclarece que, após o cancelamento do referido cartão, outro foi emitido, o que reforça a existência de fraude interna no BRBCard. Narra que, em 12.1.2023, houve o estorno dos referidos valores para sua conta corrente e o cancelamento dos cartões. Contudo, em 7.2.2023, foram debitados R$ 1.208,13 de sua conta corrente, fato comunicado imediatamente ao seu gerente. Registra que “o funcionário da BRB Card, Douglas, mediante contato feito por esta causídica (10.02.2023), informou que o estorno não seria autorizado, eis que algumas das contestações, feitas anteriormente (número de protocolo 230110134016216668390), não terem sido aprovadas”, pois realizadas na modalidade por aproximação. Aduz que, “na mesma oportunidade, a atendente verificou que as compras tidas por “aproximação” foram feitas no aplicativo recarga pay, o que reforça o padrão da fraude, e que a fatura debitada no mês de fevereiro é um parcelamento da primeira fatura, de janeiro de 2023, entendida pelo BRB CARD como não paga, no valor de R$ 11.165,09 (onze mil cento e sessenta e cinco reais e nove centavos)”. Reforça que nunca solicitou, recebeu ou retirou qualquer cartão do BRB card. Argumenta que o mero envio do cartão de crédito para o consumidor, sem solicitação, constitui conduta abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC e S. 532 do STJ, e, no caso, a situação é mais grave, pois “o cartão de crédito não solicitado pela agravante foi objeto de evidente fraude e, em que pese todos os esforços da agravante no sentido de resolver a questão de forma amigável, as empresas agravadas negaram as contestações de cobrança de débitos fraudulentos e, surpreendentemente, mantiveram os cartões ativos, gerando mês a mês novas dívidas” e débitos na sua conta salário. Pontua a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni juris e periculum in mora, porquanto a documentação acostada aos autos comprova que houve fraude na contratação do cartão de crédito e no desconto de valores em sua conta salário, afetando sua subsistência. Pede a concessão da tutela recursal para determinar que os Agravados “se abstenham de efetuar qualquer tipo de cobrança (inclusive mediante desconto em conta bancária) das dívidas decorrentes do cartão de crédito fraudulento emitido, sem autorização, em nome da agravante, sob pena de multa diária”. Preparo comprovado (Id. 43676629). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito afirmado, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, deve ser reconhecido que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de tutela recursal para determinar aos Agravados que “se abstenham de efetuar qualquer tipo de cobrança (inclusive mediante desconto em conta bancária) das dívidas decorrentes do cartão de crédito fraudulento emitido, sem autorização, em nome da agravante, sob pena de multa diária”. Em abono à pretensão recursal, narra que foi vítima de fraude, consistente na emissão de cartão de crédito do Banco BRB e a realização de compras que ensejaram indevidos descontos em sua conta salário. Relata que em janeiro do corrente ano foi indevidamente expedido cartão de crédito em seu nome e o limite de R$ 17.229,00 foi utilizado mediante fraude, e ainda foram debitados R$ 11.165,09 de sua conta corrente. Esclarece que, após o cancelamento do cartão, outro foi emitido, o que indica fraude interna no BRBCard. Em 12.1.2023, os referidos valores foram estornados para sua conta corrente e os cartões foram cancelados. Contudo, em 7.2.2023, foi debitada a quantia de R$ 1.208,13 de sua conta corrente, fato comunicado imediatamente ao gerente. Registra que o estorno não foi autorizado, pois algumas contestações anteriores (protocolo 230110134016216668390) não foram autorizadas, pois realizadas por aproximação. Aduz que, “na mesma oportunidade, a atendente verificou que as compras tidas por “aproximação” foram feitas no aplicativo recarga pay, o que reforça o padrão da fraude, e que a fatura debitada no mês de fevereiro é um parcelamento da primeira fatura, de janeiro de 2023, entendida pelo BRB CARD como não paga, no valor de R$ 11.165,09 (onze mil cento e sessenta e cinco reais e nove centavos)”. Reforça que nunca solicitou, recebeu ou retirou qualquer cartão de BRB card. Sustenta que o mero envio do cartão de crédito para o consumidor, sem solicitação, constitui conduta abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC. Em juízo de cognição sumária, detecto os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. De logo, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e submete-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Da análise dos documentos que instruem os autos, verifico verossimilhança nas alegações da Agravante. Ora, o primeiro cartão foi expedido em dezembro de 2022, e, após uma compra de R$ 28,48 (vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) no IFOOD, foi utilizado na “recarga pay” nos dias 23 e 24 de dezembro de 2022. Em seguida, foi realizada compra pelo app “99 pop” e novos débitos na “recarga pay” (Id. 43676630, p. 35). As compras realizadas são típicas de fraude, pois o agente testa a validade do cartão nos aplicativos de compra e, em seguida, faz compras de maior valor. Ademais, a instituição bancária tinha conhecimento da fraude, pois estornou os valores descontados da conta corrente da Agravante. No entanto, posteriormente, o saldo devedor da fatura do cartão de crédito e a quantia de R$ 1.208,13 (um mil duzentos e oito reais e treze centavos), debitada da sua conta salário (Id. 43676630, p. 50), foram financiadas. Deve-se frisar, ainda, que a Agravante comunicou tais fatos à autoridade policial, nos seguintes termos (Id. 43676630, p. 35): “Comunicante informa que é correntista do BRB (agência 134, conta 153700-2) e não possui cartão de crédito. Ao acessar o aplicativo BRB MOBILE foi surpreendida com a indicação de um cartão de crédito físico Visa Platinum Millenium, com um limite de cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), praticamente todo utilizado. Nunca recebeu o cartão físico (final 1016 - não é possível ver os dados completos) e além disso criaram um cartão virtual (final 1032 - não é possível ver os dados completos). Efetuaram várias compras no final de dezembro, inclusive parceladas, as quais só teve conhecimento na data de hoje, 10/01/2023. Na Central de Atendimento Pessoa Física no Distrito Federal (4003-4004), contestou todas as compras e pediu o cancelamento/bloqueio de qualquer cartão de crédito em seu nome, pois nunca requisitou nenhum (número de protocolo 230110134016216668390), tendo sido informada a efetivação das contestações e dos bloqueios. *ADITAMENTO 2, NETTO, 230.300-0, EM 12/01/2023***** COMPARECEU A ESTA DP A COMUNICANTE PARA ANEXAR O EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE DEZEMBRO/2022, JANEIRO/2023 E CAPTURA DE TELA OBTIDA DO APLICATIVO BRB CARD DOS CARTÕES FINAL 1032 E 1040. RESSALTOU QUE ESTE ÚLTIMO TAMBÉM NÃO FOI SOLICITADO POR ELA, OS DEMAIS JÁ FORAM CITADOS COMO NÃO SOLICITADOS POR ELA NA OCORRÊNCIA ORIGINÁRIA. RESSALTOU QUE PROVAVELMENTE SE TRATA DE UM CARTÃO FÍSICO, POIS NÃO APARECE NA ABA DE CARTÕES VIRTUAIS DO APLICATIVO”. Verifico fortes indícios de fraude, cujos fatos poderão ser apurados no decorrer do processo. Ressalte-se, ainda, que eventual fraude de terceiros não exclui a responsabilidade da instituição financeira, caso seja constatado fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Sendo assim, há probabilidade do direito alegado, consiste em possível fraude sofrida pela consumidora, não sendo possível, no momento, apurar a responsabilidade de cada um dos envolvidos. É evidente o risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento do mérito do processo, e até mesmo deste recurso, pois está sofrendo indevidos descontos em sua conta salário. Por fim, a suspensão dos descontos não traz risco às instituições financeiras, pois, caso julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, os valores questionados poderão ser novamente cobrados. Assim, em juízo de cognição sumária, considero que os documentos acostados aos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado e justificam a suspensão dos descontos relacionados ao citado cartão de crédito. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar aos Agravados que se abstenham de cobrar a fatura do cartão de crédito em nome da Agravante, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que tomem ciência desta decisão e apresentem contrarrazões, caso queiram. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora